Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-90.2024.8.11.0094
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000445-90.2024.8.11.0094

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora
:

[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 048.591.398-44 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão em
plenário virtual:
“
NÃO PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL QUANTO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1o VOGAL.
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MANTENHO A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposta por Banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de contratação válida do empréstimo consignado entre as partes; (
ii
) analisar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (
iii
) definir a incidência de repetição do indébito em dobro; e (
iv
) estabelecer a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ.

4. O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados.

5. A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor.

6. A inexistência de prova da contratação justifica a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores descontados, a qual, conforme entendimento pacificado na Câmara, deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais.

7. A falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, caracteriza violação à boa-fé objetiva e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização fixada em R$ 2.000,00.

8. A fixação do valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, o grau de culpa, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

9. Quanto à sucumbência, a manutenção da condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85 do CPC, majorando-se os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, em face do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do §11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços, inclusive quando decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a comprovação da contratação.

2. A mera juntada de telas sistêmicas não comprova a existência de relação contratual válida entre o consumidor e a instituição financeira.

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada má-fé do fornecedor, conforme entendimento pacificado na Câmara.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano presumido.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, 373, II, e 429, II; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024, DJE 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1021367-74.2023.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024; TJSP, Apelação Cível no 1011312-62.2023.8.26.0482, Rel. Des.
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tabaporã
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com pedido de tutela de
urgência, repetição de indébito e condenação em danos morais, proposta pelo apelado
APARECIDO FERREIRA DA CRUZ
em face do apelante.

O Magistrado de origem reconheceu a inexistência do empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários (Id. 282886885).

Irresignado, o apelante sustenta a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, alegando que houve crédito dos valores na conta corrente do autor da demanda, o qual estaria ciente da operação.

Diante disso, o Banco pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, pela conversão da indenização por danos morais em materiais, a exclusão ou minoração do valor arbitrado em danos morais, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência (Id. 282886894).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da r. sentença (Id. 282886911).

Custas recolhidas (Id. 284284380).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATOR
A):

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência da contratação do empréstimo consignado entre as partes, da legalidade dos descontos realizados
no benefício previdenciário do apelado e das demais consequências jurídicas decorrentes, especialmente quanto à repetição do indébito, ao dano moral e à inversão
dos
ônus sucumbenciais.

No caso, originalmente, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta pelo apelado, idoso e aposentado, sob o fundamento de que, conquanto não tenha contratado empréstimo consignado, passou a sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. teve descontos mensais em seu benefício previdenciário.

É cediço, que as pessoas jurídicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores no exercício de suas atividades, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que segue:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Esse dever é ainda mais rigoroso às instituições financeiras, na medida em que o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa perspectiva, são assegurados ao consumidor direitos básicos, entre os quais se incluem: a proteção à vida, saúde e segurança; o direito à informação adequada e clara e; à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme estabelece o artigo 6o do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I -
a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado afirmou não ter contratado com a instituição financeira e confirmou os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que comprovou os descontos em seu benefício previdenciário (Id. 282886852, 282886853, 282886854 e 286886855).

Por outro lado, o apelante, embora tenha inserido na defesa
prints
da tela de informações contratuais, não apresentou efetivamente o contrato entre ele e o apelado a fim de ser examinada legalidade do mesmo (Id. 282886872).

Ou seja, o Banco deixou de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, uma vez que deixou de comprovar a autorização do empréstimo, nos termos do que estabelece o artigo 373, inciso II e 429, inciso II, todos do CPC.

Acerca do tema, este Sodalício decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a
finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada.”

(N.U 1000143-06.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 10/06/2024). (Grifo nosso).

Diante da ausência de prova efetiva do vínculo contratual, não há como se questionar a validade do contrato.

Em relação à restituição em dobro dos valores descontados, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No caso em análise, inexistente prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado caracterizam-se como indevidos, sendo suficiente a demonstração da culpa.

Nesse sentido, há precedente nesta Colenda Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada que objetiva a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, a repetição de indébito e a indenização por danos morais. A autora alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em sua folha de pagamento foram indevidos. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarou a inexistência do contrato e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorre da decisão e sustenta a validade da contratação e a ausência de danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço bancário, a justificar a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado e a condenação do banco à restituição dos valores descontados indevidamente; (
ii
) o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmulas 297 e 479 do STJ). A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC). O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). No caso em exame, o banco não comprovou a contratação do empréstimo consignado pela autora, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I e II, do CPC. Os descontos indevidos em folha de pagamento,
configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço, passível de reparação por dano moral, porquanto violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. É cabível indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em folha de pagamento, em razão de empréstimo consignado não contratado, por configurar ato ilícito e falha na prestação do serviço, que violam o direito ao patrimônio e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, e art. 14 do CDC; art. 373, I e II, do CPC; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020; TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021.”

(N.U 1021367-74.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).”

Com efeito, o desconto em benefício previdenciário sem autorização do consumidor viola a boa-fé objetiva e, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

No que se refere aos danos morais, configurada a falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, especialmente quando se trata de pessoa idosa atingida em verba de natureza alimentar, impõe-se o dever de indenizar por dano moral por parte da instituição financeira, conforme estabelece os artigos 14 do CDC, já mencionado, e os artigos 186 e 927 do Código Civil, que seguem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Somado a isso, a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes, de modo a impor uma sanção ao ofensor e desencorajá-lo da repetição da conduta lesiva.

Na hipótese, verifica-se a ocorrência de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar do apelado, o que lhe acarretou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo de forma relevante sua esfera íntima e financeira.

Este entendimento está em conformidade com o Tribunal de Justiça de São Paulo, sob expressa menção:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. i. caso em exame Apelação interposta por Nair Pereira Santana contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra Banco Itaú Unibanco S/A, sob o fundamento de que a contratação do seguro não estaria devidamente demonstrada. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente referentes a seguro de cartão não contratado, requerendo a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.
ii
. questão em
discussão
.
Há
três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro de cartão pela autora; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada; e (
iii
) determinar se há direito à indenização por danos morais e sua quantificação.
iii
. razões de decidir A relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. O banco não apresentou contrato assinado ou outro meio de prova idôneo que demonstrasse a adesão voluntária da autora ao seguro, limitando-se a juntar prints de telas de sistema interno, documento unilateral e insuficiente para comprovar a regularidade da contratação. O ônus de provar a contratação válida do seguro cabe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 429, II, do mesmo diploma
legal, ônus do qual não se desincumbiu. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois os descontos indevidos decorreram de conduta não justificada da instituição financeira. A falha na prestação do serviço configura dano moral in
re

ipsa
, presumido diante da cobrança indevida e da obrigação imposta à autora de arcar com valores de serviço não contratado. O valor da indenização por danos morais é arbitrado em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da reparação.
iv
. dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em conta corrente referentes a serviço não contratado, salvo prova inequívoca da adesão voluntária do consumidor. 2. A mera apresentação de prints de sistema interno do banco, sem contrato assinado ou outro meio idôneo de prova, não comprova a contratação válida de serviço bancário pelo consumidor. 3. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando configurada cobrança indevida sem justificativa plausível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em conta corrente, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo cabível a indenização ao consumidor lesado." __ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 429, II, e 1.012; CF/1988, art. 37, §6o; STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula 326."

(
TJSP; Apelação
Cível 1011312-62.2023.8.26.0482; Relator (a):
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025).

Com efeito, ao sopesar o grau de culpa do ofensor, a gravidade, a repercussão da ofensa, a situação econômica das partes e, ainda, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, revela-se adequada a fixação do Magistrado singular.

No tocante à distribuição do ônus de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC, incumbe à parte vencida arcar com os honorários advocatícios e custas processuais. No caso em questão, tendo o apelante decaído integralmente em suas pretensões, é devida a condenação deste ao pagamento integral das verbas sucumbenciais (Id. 282886885).

Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante. Em vista disso, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2o
VOGA
L)
:

Eminentes pares:

Acompanho o voto da relatora, com exceção da restituição dos valores, que deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento desta Ê. Câmara
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro ao voto de Vossa Excelência, para
que a restituição dos valores
descontados
, seja na forma simples,
em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares, acompanho o voto da relatora
, com as alterações trazidas no voto
do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025.